Tribunal: TJPA
Processo: 0002713-44.2015.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002713-44.2015.8.14.0005

RECORRENTE: FAGNER ALVES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0002713-44.2015.8.14.0005.

RECORRENTE: FAGNER ALVES DA COSTA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, em razão de ter desferido golpes com instrumento perfurocortante contra a vítima, causando-lhe graves lesões, pleiteando a absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal e, ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária em razão de alegada legítima defesa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal por ausência de animus necandi; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados por laudos periciais, documentos médicos e depoimentos testemunhais constantes dos autos.

5. A absolvição sumária exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, não se admitindo quando há controvérsia sobre a dinâmica dos fatos e sobre os requisitos da legítima defesa.

6. A existência de versões conflitantes acerca da agressão inicial e da proporcionalidade da reação impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

7. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando a ausência de animus necandi estiver demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre quando o agente utiliza instrumento perfurocortante e atinge região vital da vítima.

8. A dúvida quanto à intenção de matar impõe a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença, à luz do princípio do in dubio pro societate.

9. As qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

10. O motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos dos autos, demandando análise aprofundada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, II e IV, 14, II, e 25; CPP, arts. 413, 415 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0803097-65.2021.8.14.0133, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 11.11.2025; TJPA, RESE nº 0014535-90.2016.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 28.08.2025; TJPA, RESE nº 0803275-53.2023.8.14.0065, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 25.09.2025; TJPA, RESE nº 0007105-83.2013.8.14.0009, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 04.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Fagner Alves da Costa,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 1
21, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal
(ID 33603425).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02/05/2015, por volta das 23h30min, na residência do nacional Fagner Alves da Costa, ele e a vítima Edilson Brito da Silva ingeriam bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, o denunciado armou-se com uma tesoura e desferiu golpes contra a vítima, causando-lhe graves lesões, que a levaram a entrar em coma induzido, permanecendo internada no Hospital Regional. Após o ocorrido, o acusado foi contido por populares, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. A polícia foi acionada, deu voz de prisão ao denunciado e apreendeu a arma do crime, tendo o acusado permanecido em silêncio perante a autoridade policial, ao passo que a vítima não foi ouvida em razão de seu estado de saúde (ID 33603189).

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, sob o argumento que este agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação para delito diverso do crime doloso contra a vida, ante a alegada ausência de animus necandi. Por fim, caso mantida a pronúncia, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por reputá-las manifestamente improcedentes (ID 33603453).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33603456).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 33603457).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 33759517).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A controvérsia instaurada no recurso cinge-se às teses de absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que teria agido em legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal, bem como o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima por serem manifestamente improcedentes.

Cumpre inicialmente destacar que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Trata-se de fase processual de cognição limitada, destinada apenas a verificar se existem elementos mínimos que justifiquem a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nessa etapa procedimental, não se exige certeza quanto à autoria ou à intenção homicida, sendo suficiente a existência de elementos que indiquem, de forma plausível, a ocorrência do fato delituoso e a possível participação do acusado.

Assim, diferentemente do juízo condenatório, a pronúncia não pressupõe exame aprofundado da prova ou valoração definitiva do conjunto probatório, mas apenas a verificação da viabilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença, soberano em suas decisões, a análise exauriente das circunstâncias do fato, das teses defensivas e da responsabilidade penal do acusado.

No caso em exame, verifica-se que a
materialidade delitiva
está devidamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelos documentos médicos (ID 33603171 e seguintes), Laudo de perícia em objeto (ID 33603191) e demais provas técnicas que atestam as lesões sofridas pela vítima.

Quanto à
autoria
, encontram-se devidamente evidenciados pelos depoimentos testemunhais coligidos aos autos, ouvidos em juízo, constantes no ID 33603197 e seguintes.

Superada tal questão, passa-se à análise das teses defensivas.

1. Da absolvição sumária

A defesa sustenta que o recorrente teria agido em legítima defesa, ao reagir a suposta agressão perpetrada pela vítima, que estaria armada com uma faca e teria proferido ameaças contra ele.

Todavia, a tese não encontra amparo suficiente no conjunto probatório constante dos autos.

Nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente é cabível quando a existência de causa excludente de ilicitude se mostrar inequívoca e plenamente demonstrada, de modo a afastar qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do acusado.

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Destarte, nos moldes do art. 25 do Código Penal, considerando-se em legítima defesa aquele que, utilizando-se de maneira proporcional dos meios indispensáveis, reage a agressão injusta, atual ou prestes a ocorrer, dirigida contra si ou contra terceiro. Da leitura do dispositivo, verifica-se que o reconhecimento dessa excludente de ilicitude está condicionado ao atendimento integral dos requisitos.

No caso concreto, entretanto, o acervo probatório revela cenário marcado por versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, não sendo possível afirmar, de forma categórica, que a conduta do recorrente tenha se dado exclusivamente em contexto de legítima defesa.

Com efeito, embora a defesa sustente que a vítima teria inicialmente empunhado uma faca e ameaçado o acusado, tal circunstância não se apresenta de maneira incontroversa nos autos, tampouco autoriza concluir, de plano, pela presença de todos os requisitos da excludente prevista no artigo supra citado.

Ademais, conforme se depreende dos autos, a agressão atribuída ao recorrente consistiu em golpe desferido com instrumento perfurocortante na região torácica da vítima, causando-lhe lesões graves que demandaram intervenção médica e conduziram a quadro clínico de extrema gravidade.

Nesse contexto, a análise acerca da existência ou não de legítima defesa demanda aprofundada apreciação das provas, especialmente no que se refere à proporcionalidade da reação, à atualidade da agressão e à efetiva necessidade do meio empregado — circunstâncias que, por sua própria natureza, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
4. A tese de legítima defesa não está evidenciada de forma inequívoca, existindo controvérsias quanto à imediatidade e à proporcionalidade da reação atribuída ao recorrente, circunstância que demanda apreciação pelo e. Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803097-65.2021.8.14.0133 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025) (grifo nosso)

Assim, inexistindo prova incontroversa da excludente de ilicitude, mostra-se inviável a absolvição sumária pretendida, devendo a controvérsia ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

2. Do pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal

Também não prospera a tese defensiva de ausência de animus necandi, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

Isso porque a aferição do elemento subjetivo do tipo — notadamente a intenção de matar — deve ser realizada a partir da análise das circunstâncias do caso concreto, tais como o meio empregado, a região do corpo atingida, a intensidade da agressão e o contexto em que se desenvolveu a ação.

No caso em exame, verifica-se que o recorrente utilizou instrumento perfurocortante e atingiu região vital do corpo da vítima, circunstância que, em tese, revela potencial letal e elementos que podem caracterizar o dolo homicida.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que, havendo dúvida acerca da presença do animus necandi, a questão deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença, em observância ao princípio do in dubio pro societate, que orienta a fase de pronúncia.

De tal modo, corroboro o entendimento desta E. Corte:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, independentemente de certeza sobre a responsabilidade penal. 2. A tese de desistência voluntária não pode ser acolhida quando a interrupção da conduta decorre de fatores alheios à vontade do agente.
3. A desclassificação para lesão corporal só é admissível na decisão de pronúncia quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de “animus necandi”, o que exige valoração que compete ao Tribunal do Júri
. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0014535-90.2016.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025) (grifo nosso)

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE. AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPROVIMENTO.” (...)
Desclassificação para Lesão Corporal
: A defesa alegou ausência de
animus necandi
, mas a análise dos autos revela elementos que levantam, no mínimo, uma dúvida razoável sobre a intenção da acusada, impedindo a desclassificação nesta fase. Foram desferidos aproximadamente 10 golpes de faca em regiões letais da vítima desarmada, e a agressão só foi interrompida pela intervenção de terceiros. Tais fatos são fortes indicadores de uma intenção de matar ou de que a acusada assumiu o risco de produzir o resultado morte.
Para que a desclassificação fosse acolhida, seria indispensável que a ausência de
animus necandi
estivesse cabalmente comprovada e isenta de qualquer dúvida, o que não é o caso.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803275-53.2023.8.14.0065 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025) (grifo nosso)

Assim, inexistindo prova inequívoca de que o recorrente agiu apenas com a intenção de lesionar a vítima, não se mostra cabível a desclassificação pretendida nesta etapa processual.

3. Do pedido de afastamento das qualificadoras

A defesa também requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando serem manifestamente improcedentes.

Todavia, tal pretensão igualmente não merece acolhida.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS NESSA FASE. PEDIDO DEFENSIVO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA INEXISTENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) T
ese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo incabível o exame aprofundado do mérito da acusação ou da veracidade das qualificadoras.
2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
3. Recurso defensivo que pleiteia o afastamento de qualificadora não constante da decisão de pronúncia revela ausência de interesse recursal. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0007105-83.2013.8.14.0009 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2025) (grifo nosso)

No tocante à qualificadora do motivo fútil, verifica-se que a acusação atribui o fato a desentendimento banal ocorrido entre as partes, circunstância que, em tese, pode caracterizar desproporção entre a motivação do agente e a gravidade do resultado produzido.

A eventual existência de discussão prévia entre autor e vítima, por si só, não afasta automaticamente a qualificadora, sendo necessária análise aprofundada do contexto fático, providência que compete ao Tribunal do Júri.

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos informativos constantes dos autos, que indicam, em tese, que o golpe teria sido desferido de maneira inesperada, dificultando a reação da vítima.

A verificação definitiva acerca da ocorrência dessas circunstâncias qualificadoras exige exame detalhado das provas e da dinâmica do evento, o que deve ser realizado pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

Dessa forma, não se evidenciando, de plano, a manifesta improcedência das qualificadoras descritas na denúncia, impõe-se sua manutenção para apreciação pelo Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 16/04/2026